Tribunal: TJMT
Processo: 1016585-89.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016585-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO AUGUSTO DOS REIS NEVES - CPF: 256.622.428-52 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), KARINE DAGOSTIN - CPF: 050.658.511-58 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), ESPÓLIO DE SILVIO AUGUSTO DOS REIS NEVES (APELANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO AUGUSTO DOS REIS NEVES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1016585-89.2021.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelantes:
OMNI Financeira S.A. e Espólio de Silvio Augusto dos Reis Neves

Apelados:
os mesmos.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – EVENTO MORTE – I
LEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA –
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC – LIMITAÇÃO DA COBERTURA – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante em que o
seguro estava atrelado aos serviços prestados.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Não havendo a limitação expressa no contrato sobre o valor do capital segurado pactuado entre as partes, deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, compelindo a parte ré quitar integralmente o saldo devedor remanescente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1016585-89.2021.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelantes:
OMNI Financeira S.A. e Espólio de Silvio Augusto dos Reis Neves.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de seguro movida pelo Espólio de Silvio Augusto dos Reis Neves, em face da OMNI Financeira S.A. e Zurich Minas Brasil Seguros S.A, julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a parte ré, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deve ser aplicado no pagamento das parcelas em aberto e/ou quitação do contrato de financiamento, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10%, sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as partes recorrem.

A OMNI Financeira S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende que todas as informações essenciais à formação do contrato foram devidamente especificadas no bojo da Cédula de Crédito emitida. Afirma que o contrato de seguro entabulado entre a Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e o
de cujus
, além de outras especificações, contemplou, em suas informações gerais anexas, os riscos cobertos e os riscos excluídos. Defende, a impossibilidade de indenizar o dano material pleiteado pelo autor e a ausência de sua responsabilidade pelo pagamento, bem como a legalidade da cobrança de taxas administrativas. Pugna pela reforma da r. sentença.

Por outro lado, o Espólio de Silvio Augusto dos Reis Neves, recorre sustentando, em síntese, que as rés não apresentaram a apólice de seguro nos autos, mas apenas um “recorte” de algum documento que não faz qualquer menção ao recorrente, ou mesmo um número do contrato firmado. Igualmente, levando em consideração a revelia aplicada em desfavor da seguradora, sem apresentação da apólice, a condenação deveria ocorrer nos moldes da petição inicial, ou seja, a quitação de todo o financiamento, não apenas o abatimento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao final, requer a retificação da r. sentença, para que as requeridas sejam condenadas a quitar todo o contrato de financiamento, não apenas o abatimento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afastando, ainda, a multa aplicada em sede de embargos de declaração. Subsidiariamente, pugna para que as apeladas sejam condenadas solidariamente ao pagamento indenizatório das parcelas vencidas do dia 15.02.2021 até o trânsito em julgado.

As partes apresentaram contrarrazões (id. 176211188 e id. 176211192), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1016585-89.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
OMNI Financeira S.A. e Espólio de Silvio Augusto dos Reis Neves

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Silvio Augusto dos Reis Neves
move ação de cobrança de contrato de seguro contra OMNI Financeira S.A. e Zurich Minas Brasil Seguros S/A, sustentando que houve negativa de pagamento de seguro vinculado ao contrato de financiamento de veículo, onde o titular da cédula de crédito faleceu no dia 05.02.2021.

Afirma que o falecido Silvio Augusto dos Reis Neves firmou a Cédula de Crédito Bancário n.o 1.00271.0000511-20 com a primeira requerida (OMNI Financeira), tendo sido vinculado ao mesmo, seguro ofertado pela 2a Requerida (Zurich Minas Brasil Seguros) no valor de R$ 2.040,46, valor que foi incorporado ao seu financiamento de R$ 31.440,00. Prossegue alegando que o valor financiado junto ao veículo Ford/Fiesta Hatch 1.6 – Ano/Modelo 2015/2016 – placa: AZV-9337 – avaliado na cédula de crédito bancário em R$ 41.390,00, foi contratado em 48 parcelas de R$ 1.217,34 (um mil duzentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), o que totalizaria, ao fim do contrato, o valor de R$ 58.433,76 (cinquenta e oito mil quatrocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos).

Aduz que ciente das parcelas vincendas, a inventariante enviou no dia 12.02.2021,
e-mail
para a instituição financeira no intuito de comunicar o falecimento de seu companheiro, bem como solicitou a quitação do financiamento do veículo em virtude da cobertura do seguro prestamista. Ocorre que após a comunicação, a Zurich, no dia 08 de abril de 2021, concluiu sua análise, optando pelo indeferimento da cobertura do seguro, ao argumento de que o falecido teria ingerido bebida alcóolica no momento do acidente.

Após o indeferimento da cobertura securitária, a OMNI Financeira iniciou a fase de cobrança extrajudicial intensa, com ligações telefônicas e envio de notificação extrajudicial.

Diante deste quadro, postulou pela concessão de tutela antecipada de urgência, para que a requerida se abstenha de propor a ação de busca e apreensão do veículo em face do falecido, bem como de incluir o CPF nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requereu a procedência da ação, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento do valor previsto na apólice de seguro contratado pelo falecido, seja ele apenas seguro prestamista para quitação das parcelas em aberto, ou mesmo indenizatório por conta da morte do contratante. Ainda formulou pedido expresso para que fosse determinada a intimação das requeridas para apresentarem a apólice de seguro contratada, com a inversão do ônus da prova.

A tutela antecipada foi deferida parcialmente (id. 176210686).

Citada, a OMNI Financeira S.A. apresentou contestação (id. 176210690).

A empresa Zurich Minas Brasil Seguros S.A., não contestou o pedido – Certidão id. 176211162.

Após regular instrução probatória, o douto magistrado
a quo
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deve ser aplicado no pagamento das parcelas em aberto e/ou quitação do contrato de financiamento, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10%, sobre o valor da condenação (id. 176211171).

Inconformados, ambos recorrem da r. sentença.

Pois bem.
Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela OMNI Financeira S.A., pois, segundo sustenta, não seria responsável pelo pagamento da indenização pleiteada pelo autor, sendo beneficiária do seguro contratado junto à Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Adianto que a tese não se sustenta, uma vez que a instituição financeira e a seguradora participaram em conjunto da negociação, tanto do financiamento do veículo quanto do seguro de vida prestamista – objeto do litígio e, por isso, deve responder solidariamente pelo valor segurado (artigo 7o, parágrafo único, CDC).

Isso porque, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que dispõe o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, da Lei n.o 8.078/90. Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. PROPOSTA DE SEGURO DE VIDA. CONSUMIDOR JOVEM ACOMETIDO POR LEUCEMIA, DE QUE SE ENCONTRA CURADO. SEGURO OFERECIDO NO ÂMBITO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. PROPOSTA REJEITADA PELA SEGURADORA, SOB A MERA FUNDAMENTAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE OPÇÕES. DANO MORAL CARACTERIZADO.

1. Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor
. (...)”.
(STJ - REsp: 1300116 SP 2011/0143997-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE DE TRABALHO –
RESPONSABILIDADE E LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – ARTIGOS 7o, § ÚNICO E 14 DO CDC - DO CDC
- VALOR DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO EM ‘BIS IN EADEM’ DOS ACRESCIMOS – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL – 70% s/VALOR DA APOLICE – INVALIDEZ PARCIAL – PREVISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO SICREDI NORTE/MT – DESPROVIDO – RECURSO ICATU SEGUROS S/A PROVIDO. 1.
A instituição financeira do sistema cooperativo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto participou da negociação entabulada na qualidade de estipulante entre a seguradora e a sua cliente tomadora do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente, aplicando-se, na espécie os princípios do Código de Defesa do Consumidor
.
(artigo 7o, parágrafo único, CDC)
. (...)”.
(TJMT. RAC n. 00002102720118110085. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado; j. 28.02.2018 – grifei e negritei).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Superado esse ponto, passo à análise em conjunto dos recursos manejados pelas partes.

Inicialmente, denota-se que a instituição financeira ré e o Sr. Silvio Augusto dos Reis Neves firmaram a Cédula de Crédito Bancário n.o 1.00271.0000511-20, visando o financiamento de veículo, inclusive com a contratação do seguro perante a empresa Zurich Minas Brasil Seguros S.A. no valor de R$ 2.040,46 (id. 176210666).

Com o falecimento do contratante (certidão de óbito – id. 176210663), o espólio comunicou a instituição financeira visando a quitação do contrato de financiamento, através do seguro anteriormente contratado (id. 176210670).

Em resposta, a seguradora Zurich Seguros deixa clara a existência do contrato n.o 100271000061120, que teve como estipulante a Omnis S.A., e cobertura por morte, todavia, nega o pagamento, sob a alegação de que o falecido teria ingerido bebida alcóolica no momento do acidente (id. 176210671).

Ora, incontroverso, portanto, a existência do seguro prestamista.

Assim, a parte autora maneja a ação de cobrança pretendendo a quitação integral do valor contratado pelo seguro prestamista. Ressalto, inclusive, que houve pedido expresso na petição inicial, para que as requeridas
apresentassem a apólice de seguro
contratada, o que, todavia, não ocorreu nos autos.

Deste modo,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, de clareza solar que requeridas não trouxeram a apólice ou o contrato, não comprovando qualquer limitação do valor do seguro prestamista, ou de que se desincumbiram do dever de informação referente ao contrato entabulado.

Ressalte-se que o documento apresentado pela OMNI Financeira S.A, e utilizado pelo magistrado para limitar o valor indenizatório, com a devida vênia, não se presta para comprovar a suposta limitação do seguro prestamista, mormente porque foi inserido no bojo da contestação, como simples recorte de um documento, sem demonstrar qualquer relação com o falecido/contratante ou com o número do contrato de seguro indicado pela Seguradora. A propósito, trago a baila o referido documento:

Assim, não desincumbindo a parte requerida de provar efetivamente o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a condenação ao pagamento integral do valor contratado na cédula de crédito Bancária (CCB) n. 1.00271.0000611-20 (id. 176210666).

Isso porque, como sabido, o seguro prestamista, acessório ao contrato de financiamento bancário para aquisição do veículo, tem como objetivo garantir o adimplemento da dívida contraída na avença principal, até os limites do capital segurado, na hipótese de óbito, invalidez ou incapacidade física temporária.

Não obstante, devo destacar a boa-fé contratual que deve permear as relações contratuais, pois, não existindo previsão expressa de limitação do capital no ato da contratação, presume-se que o segurado foi induzido ao entendimento de que nos casos de cobertura por morte – natural ou acidental - haveria quitação integral da dívida remanescente.

Deste modo e sem maiores delongas, em se tratando de contrato de adesão, no presente caso a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor.

Nesse sentido, soa a jurisprudência,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA –
LIMITAÇÃO DA COBERTURA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
.

O contrato de seguro de proteção financeira tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida, no caso de morte, invalidez, incapacidade física temporária ou de desemprego involuntário do segurado, garantindo proteção adicional às prestações que tenha por pagar.
Não havendo a limitação expressa no contrato sobre o valor do capital segurado pactuado entre as partes, deve a seguradora quitar integralmente o saldo devedor remanescente, considerando o disposto no art. 47, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê uma interpretação mais favorável ao consumidor.
” (TJMG RAC n.o 1.0114.14.014414-7/002, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 1.03.2018 - destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - LIMITAÇÃO DA COBERTURA - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PARTE REQUERIDA
-
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
- RECURSO PROVIDO.

- O contrato de seguro de proteção financeira, basicamente, visa assegurar a quitação de uma dívida, no caso de morte, invalidez, incapacidade física temporária ou de desemprego involuntário do segurado, garantindo o adimplemento das prestações vincendas.

- Se no pacto formalizado entre as partes, inexiste limitação expressa acerca do capital segurado, deve-se observar o princípio da boa-fé contratual e o disposto no art. 47, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a interpretação da avença de forma mais favorável ao consumidor, recaindo, assim, sobre o banco contratado a obrigação de arcar com a quitação integral da dívida remanescente.
”
(TJMG, RAC n.o 1.0000.21.123897-7/001, 9a Câmara Cível, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 21.09.2021 – destaquei).

Superadas essas questões, por fim, tenho
data vênia
, que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no tocante a condenação da parte autora ao pagamento de multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, por supostamente ter apresentado embargos de declaração meramente protelatórios.

Ora, com o devido respeito, ainda que se considere frágeis os argumentos esposados pela parte, não se verifica elementos suficientes para afirmar que os declaratórios foram meramente protelatórios.

Sobre o tema já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO –
MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.
”
(RAI n. 1015763-37.2020.8.11.0003, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 - destaquei).

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO PAGAS, INÉRCIA DOS AUTORES – MULTA - ART. 1.026, § 2o, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – AFASTAMENTO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não realizado o pagamento/parcelamento das custas judiciais, mesmo após sua intimação, operou-se a preclusão, não cabendo reabrir a discussão em sede de recurso de apelação.

Uma vez não verificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, deve ser afastada a multa aplicada com base no art. 1.026, §2o, do CPC
.
” (RAIN n.o 0008810-79.2014.8.11.0037, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.08.2022 – destaquei).

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas nos artigos 77, inc. II, III e IV e 80, inc. I, IV e V e 1.026, §2o, todos do CPC, inexistindo qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé ou interposição de recurso meramente protelatório na espécie, devendo a r. decisão ser reformada neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial,
para condenar a parte requerida solidariamente ao pagamento integral do saldo devedor do contrato de financiamento objeto dos autos, além de excluir
a condenação da parte autora ao pagamento de multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC).

Por conseguinte, considerando o desprovimento do apelo manejado pela OMNI FINANCEIRA S.A., e diante do trabalho adicional realizado nesta instância, impõe-se a majoração da verba honorária de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11o do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Espólio de Silvio Augusto dos Reis Neves e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da OMNI Financeira S.A.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023